Tribunal: TJSP
Processo: 2090085-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – Tutela antecipada de urgência – Parcial deferimento - Insurgência da parte ré – Faturamento com base nas disposições contratuais - Modelo demanda contratada - Circunstâncias geradas pela pandemia do Coronavírus Covid-19 - Ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil – Controvérsia que deve ser dirimida em processo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISÃO CONTRATUAL – Tutela antecipada de urgência – Parcial deferimento - Insurgência da parte ré – Faturamento com base nas disposições contratuais - Modelo demanda contratada - Circunstâncias geradas pela pandemia do Coronavírus Covid-19 - Ausência dos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil – Controvérsia que deve ser dirimida em processo de conhecimento após a formação do contraditório e da instrução probatória – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000692267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090085-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é agravado
CONDOMÍNIO PAINEIRAS CENTER.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, contra o voto do 3o juiz que o provia e declarará.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090085-03.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz
Agravada: Condomínio Paineiras Center Shopping
Juiz(a:) Fabio Evangelista de Moura
Voto 22.744
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

REVISÃO
CONTRATUAL Tutela antecipada de urgência Parcial
deferimento - Insurgência da parte ré Faturamento com base
nas disposições contratuais - Modelo demanda contratada -
Circunstâncias geradas pela pandemia do Coronavírus
Covid-19 - Ausência dos requisitos legais do art. 300 do
Código de Processo Civil
Controvérsia que deve ser
dirimida em processo de conhecimento após a formação do
contraditório e da instrução probatória Decisão mantida -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA LUZ nos autos da ação Revisional
com pedido de antecipação de tutela de urgência movida por
CONDOMÍNIO PAINEIRAS CENTER SHOPPING contra a decisão de
primeiro grau pela qual o magistrado a quo em juízo de cognição sumária
deferiu em parte a antecipação da tutela de urgência para determinar
que a ré, no prazo de 30 dias, adote as medidas necessárias para a
redução da demanda de energia elétrica contratada pelo autor, que
passará a ser efetivamente consumida, até ulterior decisão ou eventual
composição entre as partes junto à Câmara de Comercialização de
Energia Elétrica (CCEE). Acrescentou que o não atendimento à decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial implicará na incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00,
limitada ao ciclo de 30 dias, sem prejuízo da adoção de outras medidas
coercitivas acaso necessárias.
Aduz a agravante, em síntese, que a decisão há de
ser revista visto que equivocada, eis que o pleito do agravado não possui
sustentáculo fático, tampouco jurídico.
Afirma que independentemente do consumo do
agravado, a demanda contratada já foi disponibilizada tal como previsto
no contrato e o serviço já foi e continuará a ser prestado, assim como
foram realizados os vultosos investimentos necessários para a
operacionalização do sistema.
Sustenta que a relação contratual instituída pelas
partes possui uma série de peculiaridades. Ademais, entende que: a) a
pandemia do Covid-19 não constitui caso fortuito ou de força maior,
tampouco poderá ensejar as consequências pretendidas; b) deve ser
respeitada a alocação de riscos do contrato e da lei; c) é inaplicável a
teoria da imprevisão; d) não há onerosidade excessiva; e) intervir em
deliberações cuja competência é privativa da ANEEL configura grave
violação à ordem pública e à separação de poderes; f) o deferimento das
medidas aqui pleiteadas é capaz de gerar um colapso no setor elétrico,
em prejuízo a toda a sociedade.
Afirma
que
a
concessionária
está
sendo
igualmente afetada pela crise que se instaurou. Anota ainda, que a
ANEEL aprovou a Res. Normativa 878/2020, com um conjunto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medidas visado ao esforço comunitário de combate à pandemia da
Covid-19, sem prever nenhuma alteração na forma de faturamento dos
contratos de demanda contratada. A hipótese dos autos não é
contemplada pela aludida resolução, eis que impactaria todo o setor
elétrico e poderia levar à ruína do serviço público.
Destaca que as implicações descritas na inicial
podem representar uma dificuldade econômica no cumprimento da
obrigação contratualmente prevista, e não sua impossibilidade, o que
não permite a incidência do art. 393, do CC. O escopo da demanda é a
revisão contratual diante da situação de pandemia vivenciada, contudo,
a consequência jamais poderá ser como pretende o agravado, porque a
prestação do serviço já foi cumprida pela ré, ora agravante,
independentemente da energia adquirida e consumida.
Colaciona entendimentos jurisprudenciais.
Diante da presença dos pressupostos legais,
requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso a fim de suspensão
dos efeitos decorrentes da decisão combatida e ao final seu provimento
com reforma da decisão, reconhecido que deve prevalecer o contrato
firmado entre as partes.
Recurso tempestivo, devidamente processado
sem concessão da liminar pretendida.
À parte adversa para apresentação de resposta.
Contraminuta ofertada a fls. 100/109.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Trata-se de ação pela qual pretende o autor a
revisão contratual pois entende que há excessiva onerosidade na relação
estabelecida entre as partes. Pugnou o autor pelo deferimento da tutela
de urgência antecipada para que se faça a devida alteração contratual e
que seja compelida a ré a expedir faturas com base em leitura do
medidor e no consumo efetivo, não na demanda contratada, inclusive
para a conta com vencimento em 27.04.2020.
A tutela de urgência foi parcialmente concedida
por meio da decisão ora transcrita: “Vistos. I - Trata-se de Ação Revisional
ajuizada por Condomínio Paineiras Center Shopping em face de Companhia
Piratininga de Força e Luz, ao argumento, em síntese da onerosidade excessiva
da relação contratual entre eles estabelecida. Tutela de urgência passível de
parcial acolhimento, em juízo de cognição não exauriente, diante da
excepcionalidade da circunstância. Em 11 de março de 2020, a OMS -
Organização Mundial de Saúde declarou a pandemia da Covid-19. Na
sequência, o Congresso Nacional decretou Estado de Calamidade Pública, com
efeitos até 31/12/2020 (Decreto Legislativo no 6/2020). Como medida de
enfrentamento à disseminação da Covid-19, houve a determinação de
isolamento/distanciamento social, com reflexos deletérios em todos os setores
da atividade econômica. In casu, as partes firmaram contrato de demanda de
potência determinada demanda contratada1 (p. 172-173). Para cumprimento
do contrato, incumbe à ré (a) adquirir e fornecer energia elétrica na
quantidade necessária à demanda do autor e (b) arcar com os custos
correlatados à operacionalização. 1 Demanda de potência ativa a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de
entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve
ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de
faturamento, expressa em quilowatts (kW). (site da ANEEL). A alteração
abrupta da base contratual, como pretendido pelo autor, por certo causará
significativo impacto negativo nas atividades da distribuidora de energia
elétrica. Por ora, viável a flexibilização do prazo previsto na Resolução
Normativa 414/2010 (p. 187-188), de modo a minimizar os impactos
econômicos em ambas as partes. Nesse cenário, DEFIRO PARCIALMENTE o
pedido de tutela provisória para, flexibilizando o prazo previsto na Resolução
Normativa 414/2010, determinar que a ré, dentro de 30 dias, adote as
medidas necessárias para a redução da demanda de energia elétrica
contratada pelo autor, que passará a ser a efetivamente consumida, até
ulterior decisão ou eventual composição entre as partes junto à Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). O não atendimento da decisão
judicial implicará na incidência de multa diária no valor de R$ 2.000,00,
limitada ao ciclo de 30 dias, sem prejuízo da adoção de outras medidas
coercitivas acaso necessárias. Oficie-se diretamente à ré para cumprimento da
tutela de urgência. Cópia desta decisão, assinada digitalmente pelo Juízo,
servirá como ofício a ser encaminhado à Companhia Piratininga de Força e Luz.
Incumbe ao autor encaminhar o ofício, comprovando-se o protocolo nos autos.
II - Cite-se a ré, observadas as formalidades legais. Int.”
Essa a razão do inconformismo.
O recurso não admite reparo.
As novas diretrizes previstas no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo Civil possibilitam a concessão de tutela provisória
fundamentada na urgência ou na evidência do direito da parte
requerente.
No tocante à tutela de urgência, preceitua o
referido diploma legal:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Preleciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves no
tocante a questão tratada: “Ao concluir pela situação de urgência, também o
juiz terá se valido da cognição superficial: não é preciso que tenha certeza da
ameaça, do perigo, bastando que sejam possíveis. É preciso, porém, haver
receio fundado. O juiz não concederá a medida quando houver um risco
improvável, remoto, ou que resulte de temores subjetivos. É preciso uma
situação objetiva de risco, atual ou iminente.” 1
O pressuposto básico para a antecipação da tutela
provisória é que a situação fática e jurídica posta convença o julgador da
quase certeza de que a decisão final terminará pela procedência da
pretensão.
No caso sub judice vislumbra-se ser restrita a
irresignação, descabendo neste recurso enveredar-se pelo tema de
fundo da controvérsia que deverá ser dirimido no processo de
conhecimento após a formação do contraditório e a instrução
1 Novo Curso de Direito Processual Civil, 1o vol, 13a edição, Saraiva, pág. 345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória, em que pese as consequências das restrições tomadas pelo
Poder Público a fim de conter os efeitos da pandemia do Coronavírus
COVID-19, em preservação da vida e da saúde das pessoas, o que afeta
diretamente a economia nacional.
Com efeito, inobstante todos os argumentos, a
probabilidade do direito, ao menos sob uma análise perfunctória da
controvérsia não se mostra aferível neste momento. Não se vislumbra
verossimilhança ou alegações devidamente alicerçadas em evidência
suficiente do direito da parte agravante.
Cuidando-se de pedido de tutela antecipada, exige-
se conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil prova
inequívoca ao julgador evidenciando a probabilidade do direito, ou seja,
a quase certeza, o que não se constata efetivamente nos autos. O que se
tem, ao menos em cognição sumária é a versão dos fatos segundo a
narrativa unilateral da parte recorrente.
Ao que consta não há prova concreta da
verossimilhança a ensejar o deferimento da tutela nos termos
pretendidos. Faltam elementos de informação consistentes, aptos a
proporcionar ao julgador o quanto necessário à formação de um juízo de
real probabilidade.
Cabe ao magistrado, diante do caso concreto
ponderar valores e informações que fomentem o requerimento de tutela
de urgência e, sendo provável o direito alegado, conjugá-lo ao perigo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que em não sendo esta concedida, ocorra dano irreparável ou de difícil
reparação.
Assim sendo, ante a ausência de elementos que
evidenciem a real probabilidade do direito, com razão o posicionamento
adotado pelo juízo a quo que conferiu em termos o requerimento da
parte autora, eis que inoportuna a pretensão revisional do contrato, pois
cabe inicialmente ao julgador no âmbito e nos limites do seu poder
discricionário decidir por intermédio do seu livre convencimento quanto
à absoluta adequação da medida.
Ressalte-se que a decisão prevalece pelo período
que perdurar a vedação ao comércio regular de Shopping Center ou
enquanto perdurar este cenário ocasionado pela pandemia.
Assim, mantenho a decisão recorrida nos termos
em que proferida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48.071
Agravo de Instrumento no 2090085-03.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí 5a. Vara Cível
Agravante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Agravado: Condomínio Paineiras Center
25a Câmara de Direito Privado
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com o devido respeito ao entendimento exposto pelo ilustre Relator, ao
meu juízo, a pandemia impõe a necessidade de análise da questão considerando a
situação de fato.
O contrato determina o pagamento do consumo de energia elétrica na
forma pactuada. Este fato conduz à admissão de que o cumprimento do pactuado é
oneroso para o consumidor.
Por assim entender, creio, que durante o tempo em que perduram as
restrições advindas de determinação por parte das autoridades sanitárias, o pagamento
deve ser restrito ao consumido.
A alteração da possibilidade de frequentar os centros de comerciais não
modifica esta decisão, pois ela somente se aplica ao tempo em que perdurou o
cerceamento à frequência.
Por estes fundamentos, acolho o agravo para o fim acima descrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ALMEIDA SAMPAIO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
123C5DEB
10
10
Declarações de
Votos
ANTONIO DE ALMEIDA SAMPAIO
1253D92A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2090085-03.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.